Tribunal: STF
Processo: HC 257086
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 956.197/RJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBSON FRANCISCO DA COSTA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HC n. 0051657-39.2024.8.19.0000).



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente desde o dia 13/01/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, duas vezes, e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, todos na forma do art. 69 do Código Penal, pelos quais foi denunciado (fl. 39).



    Neste writ, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo da custódia, tendo em vista que o acusado está segregado há mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente. 



    O pedido liminar foi indeferido (fls. 96/99).



    As informações foram prestadas (fls. 105/125, 138/144 e 145/174).



    O Ministério Público Federal, às fls. 129/131, opinou pelo não conhecimento do mandamus ou pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Esta Corte Superior firmou o posicionamento de que



    (a) aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (AgRg no HC n. 836.294/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024; grifamos).



    A respeito da matéria, o Tribunal estadual assim decidiu (fl. 19):



    Embora a instrução criminal tenha sido encerrada na AIJ realizada no dia 23/10/2023, a autoridade apontada como coatora informou que o feito permanece, atualmente, em fase de ultimação das diligências ministeriais reiteradas, sendo certo que, também em 26/06/2024, foi enviado pela Serventia e-mail à 14ª Vara Criminal deste Tribunal solicitando a remessa das mídias para instrução do feito com a maior brevidade possível.



    Na presente hipótese, não se verifica demora sem justificativa ou inércia atribuível à autoridade impetrada, evidenciando a inexistência de "prazos mortos", sendo certo que a instrução já está concluída, incidindo, na hipótese, o enunciado n.º 52, da Súmula do STJ, in verbis: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.



    Além disso, muito embora a ofensividade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus não seja elevada, a periculosidade do paciente exsurge da sua FAC que ostenta 21 (vinte e uma) anotações criminais (peça 000019).



    Do excerto supratranscrito, não constato o alegado excesso de prazo da custódia, considerando a pena em abstrato prevista para os delitos imputados na denúncia (art. 33, duas vezes, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal), bem como a complexidade do feito. A propósito, a ação penal apura mais de um delito, supostamente praticados por outros 12 (doze) corréus, com apoio da facção criminosa Comando Vermelho, tendo, inclusive, demandado prova emprestada de ação penal da comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro, como bem destacado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (fl. 131).



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem (doc. 4, pp. 179-182 — grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja concedida a liminar a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito deste remédio, uma vez que estão devidamente demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora haja vista que a longa e injustificada custódia vem lhe causando intensos sofrimentos físicos, mentais e morais.



    Requer, igualmente, a concessão da ordem impetrada, para reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal e revogar o decreto de prisão preventiva, pugnando assim, pelo relaxamento de prisão processual por excesso de prazo, tendo em vista os fatos e fundamentação expostas (doc. 1, p. 15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente diante da afirmação constante da decisão impugnada, de que, na ação penal em questão, apura-se a suposta prática de crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei de 11.343/2006), em contexto de organização criminosa, “supostamente praticados por outros 12 (doze) corréus, com apoio da facção criminosa Comando Vermelho, tendo, inclusive, demandado prova emprestada de ação penal da comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro”. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator